Tribunal: STF
Processo: ARE 1376060
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. ART. 40 , PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N° 7.492/86. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Apelações interpostas pelo Ministério Público Federal e pelos réus Geraldo Domingos Moreira, Manoel Martins Siqueira, Vicente Pedro de Miranda e Sebastião Mauro Lopes Pereira em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para: a) absolver Hélio Vieira Luna, Romeu Pereira Campos e Vanda Maria Fialho Pinto Gonzaga da prática da conduta prevista no art. 40, parágrafo único, da Lei n° 7.492/86; e, b) condenar Geraldo Domingos Moreira, Manoel Martins Siqueira, Sebastião Mauro Lopes Pereira e Vicente Pedro Miranda pela prática da conduta prevista no art. 4°, parágrafo único, da Lei n° 7.492/86. 



    2. As penas definitivas dos réus foram fixadas em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Houve substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 20 salários mínimos e prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. 



    3. Narra a denúncia que a partir de auditorias realizadas pela SICOOB CREDIMINAS e pelo Banco Central do Brasil junto à Cooperativa de Crédito Rural dos Plantadores de Cana da Zona da Mata Ltda. - SICOOB COOPERCREDI, sediada em Ponte Nova/MG, teria sido apurado que, no período compreendido entre 06/05/2005 e 29/10/2010, diversas operações de crédito foram efetivadas sem a observância dos princípios da seletividade, garantia, liquidez e diversificação dos riscos, conforme determina a Resolução n. 1.559/88 do Conselho Monetário Nacional.



    4. Segundo a acusação ainda, foram concedidos empréstimos e aprovadas renegociações de dívidas sem que os associados possuíssem saldo suficiente para cobrir as referidas dívidas contraídas, ou mesmo capacidade de pagamento para regularizar os saldos devedores, tendo sido autorizados pagamentos de cheques, via caixa ou compensação, sem a correspondência de fundos, gerando adiantamentos a cooperados/correntistas que não possuíam capacidade de pagamento para a regularização de seus débitos. 



    5. Comprovam a materialidade, o Relatório de Verificação Especial constante dos Apensos I e II que demonstram de forma detalhada a existência de várias operações de concessões de crédito efetuadas pela COPERCREDI, em desacordo com as normas de boa gestão e segurança operacional. 



    6. No tocante à autoria, contudo, não ficou comprovada a autoria delitiva do crime de gestão temerária imputada aos acusados Hélio Vieira Luna, Romeu Pereira Campos e Vanda Maria Fialho Pinto Gonzaga.



    7. A autoria dos réus Geraldo Domingos Moreira, Manoel Martins Siqueira e Vicente Pedro Miranda ficou comprovada, notadamente pelos documentos constantes dos autos que comprovam 4, que os réus nos período em que os fatos foram praticados, entre 06/05/2005 e 29/10/2010, eram diretores da COPERCREDI, sendo, de acordo com o estatuto da cooperativa responsáveis pelo ‘gerenciamento do risco operacional’, e ‘pelo controle do risco de liquidez nos termos das normas do BACEN em vigor’. 



    8. Configura-se erro de tipo quando o agente tem falsa percepção da realidade no tocante aos elementos constitutivos do tipo penal. Dispõe o art. 20 do CP que "o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei". Para que prospere a tese defensiva de erro de tipo, é imprescindível que haja verossimilhança na alegação. A mera alegação da defesa de ausência de consciência não induz ao reconhecimento do erro de tipo, notadamente quando tal afirmação é abstrata e desprovida de plausibilidade. 



    9. Deve ser mantida a absolvição dos acusados Hélio Vieira Luna, Romeu Pereira Campos e Vanda Maria Fialho Pinto Gonzaga e condenação dos réus Geraldo Domingos Moreira, Manoel Martins Siqueira e Vicente Pedro Miranda, nas penas do artigo 4 0 , parágrafo único, da Lei n° 7.492/86. 



    10. No que tange à dosimetria da pena, o Direito Penal brasileiro adota o critério trifásico, elaborado por Nélson Hungria, conforme se extrai do art. 68 do CP. Nesse sistema, há de se observar três etapas. Na primeira, calcula-se a pena base conforme as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Na segunda, o magistrado aplica as atenuantes e agravantes que porventura venham a existir. Por fim, na terceira fase, verifica-se a presença de eventuais majorantes e/ou minorantes. 



    11. O magistrado de primeiro grau fixou a pena definitiva no mínimo previsto preceito secundário para o tipo previsto no parágrafo único do art. 4° da Lei n° 7.492/86 (02 anos de reclusão). 



    12. Não obstante a margem de discricionariedade de que dispõe o magistrado para calcular a dosimetria em tais casos, entendo que os critérios levados em conta para a fixação definitiva da pena foram corretamente valorados, sendo observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo, por conseguinte, alterações a serem feitas. 



    13. Extinção da punibilidade do réu Sebastião Mauro Lopes Pereira, ante o seu falecimento, nos termos do que dispõe o art. 107, inciso I, do CP. Apelação prejudicada. 



    14. Apelações a que se nega provimento.” (e-doc. 17, p. 28 - 29).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XXXIX, da Constituição da República (e-doc. 19).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/09/2018, p. 05/10/2018). 



    6. O recorrente, por sua vez, não cumpriu seu ônus processual de trazer a preliminar formal de repercussão geral em seu recurso extraordinário, limitando-se a discorrer em apenas um parágrafo genérico sobre a transcendência do caso (e-doc. 19, p. 5), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC).



    7. Com efeito, a negativa de seguimento de análise do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido, anoto precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário e Processo Civil. 3. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2º do CPC/2015). 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.”



    (RE nº 1.418.108AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/02/2024, p. 01/03/2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Repercussão geral. Preliminar formal e fundamentada. Ausência. Precedentes. Regimental não provido.”



    (RE nº 1.317.831 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator